Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738025-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SANTANA LEITE 03458255192 APELADO: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes se manifestem acerca da possível intempestividade do recurso de apelação interposto por LUCAS SANTANA LEITE, tendo em vista o certificado no ID 38965070: “O ato Judicial Sentença ID 130218637 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/07/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator